Tribunal: TJDFT
Processo: 0732458-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732458-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESERVA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: LUIS GUSTAVO FREITAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora contra decisão proferida pela MM. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de substituição da penhora em sede cumprimento de sentença. A agravante alega excesso de penhora, pois os imóveis penhorados foram avaliados em R$ 341.000.000,00 (trezentos e quarenta e um milhões de reais), ao passo que a dívida exequenda é de apenas R$ 454.606,55 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Aduz que, intimado a indicar apenas um dos imóveis para alienação, o agravado indicou aquele denominado “Uptown”, avaliado em R$ 71.160.996,15 (setenta e um milhões novecentos e noventa e seis mil reais e quinze centavos), ou seja, cento e cinquenta e seis vezes (156) o valor atualizado do crédito. Esclarece que as matrículas dos quatro (4) imóveis penhorados se referem a matrículas-mãe de loteamento imobiliário, abrangendo diversas unidades ainda não desmembradas, o que justifica o seu valor elevado. Aponta haver risco de prejuízos aos compradores das unidades autônomas, alheios à relação processual. Ressalta que a execução deve ser conduzida da maneira menos gravosa ao devedor. Afirma ter indicado para a substituição da penhora dois (2) lotes cujos valores somam R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), bastantes para a garantia do débito. Sustenta o risco iminente e concreto de dano grave e de difícil reparação, ante a possibilidade de realização do leilão e a consequente alienação dos imóveis a terceiros. Requer a atribuição de efeito suspensivo para que não sejam praticados outros atos processuais, e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para deferir a substituição da penhora. Pelo despacho de ID no 62566488, facultou-se à agravante justificar o cabimento do recurso, considerando que a alegação de excesso de penhora já foi objeto de agravo de instrumento anterior (no 0744968-10.2020.8.07.0000), com decisão transitada em julgado. Pela petição de ID no 62961981, a agravante afirma que, apesar de versarem sobre o tema do excesso de execução, os dois recursos não possuem o mesmo objeto e não impugnam a mesma decisão. Recapitula a tramitação processual e assevera que o presente recurso se volta contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora, após a realização de atos processuais diversos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pese a argumentação expendida, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, ante o óbice da preclusão. O título exequendo transitou em julgado em 5/9/19 e o cumprimento definitivo de sentença, após emendas, foi recebido em 6/11/19, sendo certificado o decurso do prazo voluntário de pagamento em 6/12/19 (IDs nos 45013223 a 51732335 dos autos de origem no 0003231-75.2014.8.07.0001). Frustrada a penhora de ativos financeiros via Bacenjud, o exequente indicou imóveis à penhora, deferida em 13/5/20 (IDs nos 61022007 a 62995854). A agravante apresentou impugnação à penhora, alegando excesso, que foi rejeitada em 9/9/20, tendo o ilustrado magistrado singular ponderado o seguinte: “O executado apresentou impugnação às penhoras realizadas ao argumento de que houve excesso de penhora, solicitando a suspensão do ato até a avaliação dos bens. Subsidiariamente, pediu a realização de avaliação para que possa ter condições de demonstrar o excesso alegado. Realmente, não é possível concluir pelo excesso de penhora com os argumentos genéricos apresentados pelo executado, em especial diante da multiplicidade de credores e registros de penhora sobre os bens. Ainda que a dívida seja ínfima em comparação com o valor do bem, deve-se ponderar a existência de outros créditos preferenciais, que podem, sim, esgotar o produto da alienação sem satisfazer o crédito perseguido nestes autos. Nada obsta, porém, que os atos expropriatórios sejam realizados de forma sucessiva, a fim de não prejudicar o executado se a alienação de um só dos imóveis penhorados for suficiente para garantir o crédito do exequente” (ID no 71816460 dos autos de origem). Referida decisão foi objeto do AGI no 0744968-10.2020.8.07.0000, ao qual esta egrégia 4a Turma Cível negou provimento, conforme acórdão assim ementado: “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. EXCESSO DE PENHORA. NÃO DEMONSTRADO. MULTIPLICIDADE DE CREDORES. PREFERÊNCIAS LEGAIS. AVALIAÇÃO. ATO POSTERIOR. (...) 2. Em que pese ter sido determinada a penhora de cinco (5) bens imóveis, de valor consideravelmente superior ao da dívida exequenda, não está caracterizado o alegado excesso, haja vista o registro anterior de inúmeras constrições sobre os mesmos bens, por juízos diversos, inclusive para garantia de créditos preferenciais. 3. Não contribuindo o devedor para esclarecer o real montante de seus passivos e ativos, merece ser mantida a penhora múltipla até que o produto de alguma das expropriações venha a saldar a dívida exequenda. 4. Sendo a avaliação ato logicamente posterior ao registro da penhora, e tratando-se de loteamento cuja avaliação mostra-se complexa, não é razoável condicionar o deferimento e registro da penhora de alguns dos imóveis à conclusão da avaliação de um ou outro deles, sob pena de risco de preterição do exequente na ordem de pagamento, uma vez que se iniciem as expropriações. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1366873, 07449681020208070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Naquela ocasião, nos termos do voto que lastreou a votação unânime do recurso acima referido, deste mesmo Relator, considerou-se que a dificuldade prática em definir quantos e quais seriam os bens imóveis bastantes para assegurar o pagamento advém da grande quantidade de dívidas cobradas da agravante, por diversos credores, estando onerados os imóveis em tela. Aduziu-se que não houve efetivo esclarecimento quanto ao valor dos ativos e passivos da devedora, de sorte que se justificava a manutenção da penhora sobre diversos imóveis, de valores muito superiores ao da dívida, porque somente depois de pagos todos os créditos preferenciais é que poderia ser satisfeita a dívida em questão. Negado seguimento ao recurso especial interposto contra o acórdão citado, e mantida tal decisão em sede de agravo pelo c. STJ, operou-se o trânsito em julgado em 27/4/22 (ID no 34828819 dos autos do AGI no 0744968-10.2020.8.07.0000). Como se vê, o presente recurso insiste na tese de que haveria excesso de penhora, ante a desproporção entre os valores dos imóveis constritos e aquele da dívida em questão, o que já foi definitivamente analisado no recurso anterior. Não altera tal conclusão o fato de que houve a oferta tardia de imóveis para fins de substituição da penhora, notadamente porque a oportunidade para tanto era em até dez (10) dias da penhora, consoante o art. 847, do CPC, sob pena de preclusão. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PENHORA. INTIMAÇÃO. TRANSCURSO IN ALBIS DE PRAZO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Segundo o artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente, nos próprios autos, sua impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação. 2- O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que desse modo a expropriação do seu patrimônio se dará de forma menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 847, caput, do CPC). 3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1111853, 07033713220188070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ora, a opção da agravante foi a de opor-se à penhora por meio de impugnação fundada nos artigos 831, 805, 874, inciso I, 835 e 872, § 1o, todos do CPC (ID no 61762909 dos autos de origem no 0003231-75.2014.8.07.0001). Porém, não foi ofertado nenhum imóvel para substituição da penhora, como seria de se esperar, diante do fato de que o principal argumento era o alto valor daqueles penhorados. Frise-se que, embora a agravante tenha fincado sua argumentação no caput do art. 805, do CPC, que trata do princípio da menor onerosidade, não se desincumbiu daquilo que determina o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, que lhe impunha a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Significa dizer que se operou a preclusão consumativa, obstando-se que a questão do excesso seja reagitada em momento posterior, discussão que, se admitida, ofenderia o art. 505, também do CPC, segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Em verdade, a inércia da agravante em indicar bens à penhora, fosse no princípio da fase de cumprimento de sentença ou fosse, mais ainda, por ocasião da impugnação à penhora, é atitude que evidencia menoscabo ao Poder Judiciário e o intuito de se beneficiar com a delonga do processo. Ora, era esperado que a avaliação dos bens seria complexa e demorada, já que se sabia, de antemão, serem eles de valor multimilionário e afetados a um grande projeto de loteamento. A avaliação dos imóveis, localizados na comarca de Jaboticatubas, MG, foi deprecada em outubro de 2021, somente sendo concluída em fevereiro de 2024, ante a necessidade de realização de perícia (IDs nos 196522430 e 196522431 dos autos de origem). A conduta da agravante, para além do descumprimento objetivo do prazo peremptório do art. 847, do CPC, ofende a boa-fé processual, impondo custos elevados à parte contrária e ao próprio Poder Judiciário, não apenas no que concerne a este Tribunal, como também àquele do Estado de Minas Gerais. Por isso, não é aceitável que somente agora é que se resolva indicar outros imóveis de menor valor, depois de superada a oportunidade pertinente. Vale enfatizar que configuram ato atentatório à dignidade da justiça a ausência de indicação dos bens sujeitos à penhora e o emprego de ardis e meios artificiosos para se opor maliciosamente à execução, consoante o art. 774, incisos II e V, do CPC. A este respeito, confira-se o entendimento deste egrégio Tribuna de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SEDE DA EMPRESA. PRECLUSÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA 1. Na ausência de outros bens de propriedade da empresa, a penhora do imóvel no qual funciona a sua sede é admissível. 2. Conforme o art. 847 do CPC/2015, o executado pode requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, no prazo de 10 dias da intimação da penhora 3. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1274183, 07020777120208070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, ainda que se cogitasse de analisar o pedido de substituição da penhora à luz dos requisitos do art. 847, do CPC, é certo que incumbia à agravante comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício. Porém, do que se infere da petição que ensejou a decisão agravada e dos documentos que a acompanham, os dois lotes aparentemente não contam com matrículas próprias, constando como parte do imóvel dito “Unidade Golfe” do empreendimento “Reserva Real”, sob a matrícula de no 13.501, do Cartório do Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Jaboticatubas, MG, na qual constam nada menos que sessenta e três (63) averbações diversas, sendo várias delas referentes a indisponibilidade, averbações premonitórias, penhoras etc (IDs nos 200283844 e 200285259 dos autos de origem no 0003231-75.2014.8.07.0001). Logo, não se tratando de lotes livres e desembaraçados, o credor tinha fundadas razões para não aquiescer com a substituição, na oportunidade que lhe foi dada de se manifestar, consoante o § 4o do art. 847, do CPC. Nesse caso, sem a concordância do credor e não estando evidenciado a efetividade da indicação para satisfazer a execução de forma mais célere, a substituição não poderia ser deferida, conforme também se colhe da jurisprudência deste eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR E DESNECESSIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRECLUSÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 847 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. O suplicante não observou as estritas balizas legais que restringem a cognição da impugnação à penhora no cumprimento de sentença, consoante o disposto no § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil. 4. Considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, inadmissível a substituição da penhora. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1213111, 07218697920188070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, ante o óbice da preclusão, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator